Tribunal: TJMT
Processo: 1001099-48.2023.8.11.0018
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001099-48.2023.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Corrupção de Menores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), HERMES ALVES DOS SANTOS - CPF: 017.446.291-37 (EMBARGANTE), DIANI DE MORAES - CPF: 995.410.501-82 (ADVOGADO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO SANTOS ARRUDA - CPF: 062.760.331-97 (RECORRENTE), MARCOS DIONE COMIN DE LARA (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS MICHELETTI - CPF: 930.702.841-91 (RECORRENTE), GLEYSON PAGLIOCO DA CRUZ - CPF: 892.152.901-25 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 060.682.451-01 (RECORRENTE), PABLO ALESSANDRO TRINDADE DA SILVA - CPF: 047.308.371-00 (RECORRENTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), ALLISSON MACEDO DA COSTA - CPF: 063.037.591-73 (ASSISTENTE), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (ASSISTENTE), APARECIDO MARTINS DA COSTA - CPF: 571.466.161-34 (ASSISTENTE), FRANCISCO PEREIRA MILHOMEM DOS SANTOS - CPF: 890.864.651-53 (ASSISTENTE), MILTON LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 572.173.351-91 (ASSISTENTE), NEY DA COSTA LEITE - CPF: 918.353.991-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZILDA FERREIRA DA SILVA - CPF: 049.911.221-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 018.236.721-59 (TERCEIRO INTERESSADO), V. H. C. T. - CPF: 091.130.841-51 (VÍTIMA), VITOR GABRIEL JUSTINO DA SILVA - CPF: 071.345.271-40 (VÍTIMA), WEDERSON DA SILVA - CPF: 033.718.801-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS DIONE COMIN DE LARA - CPF: 049.050.481-76 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito. Crimes de homicídio qualificado, associação criminosa, ocultação de cadáver e corrupção de menores. Omissão. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo réu em face do acórdão que desproveu o Recurso em Sentido Estrito e manteve a decisão de pronúncia, submetendo o embargante ao Tribunal do Júri pelo crime de homicídio qualificado em conexão com os delitos de associação criminosa, ocultação de cadáver e corrupção de menores.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na análise da tese de nulidade apontada pela Defesa e falta de enfrentamento das demais alegações apresentadas.

III. Razões de decidir

3.

A tese de nulidade foi adequadamente enfrentada, não havendo omissão neste ponto. 4. Os embargos foram parcialmente acolhidos para sanar a omissão quanto à existência, em tese, dos crimes de ocultação de cadáver e corrupção de menores, bem como quanto à análise da coação moral irresistível. Contudo, sanada a omissão, o acolhimento dos embargos não gerou efeitos modificativos.

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar omissões apontadas, sem, no entanto, efeitos modificativos, mantendo-se a decisão de pronúncia e a submissão do embargante ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Tese de julgamento
: “1. A decisão de pronúncia exige indícios suficientes de autoria e materialidade. No presente caso, há indícios suficientes da participação do embargante nos crimes conexos, de forma que compete ao Tribunal do Júri realizar uma análise mais ampla da negativa de autoria apresentada. A pronúncia é um juízo de admissibilidade, cabendo ao Júri a apreciação detalhada dos fatos e das provas. 2. “A coação moral irresistível, alegada pela defesa, deve ser devidamente fundamentada à luz das provas apresentadas. Não havendo elementos que comprovem, de forma incontestável, a imposição de uma coação que anulasse completamente a liberdade de ação do réu, tal tese não pode ser acolhida sem uma análise mais profunda no Tribunal do Júri”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; ECA, art. 244-B.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Hermes Alves dos Santos,
por intermédio de seu advogado, em face do acórdão -Id. 243538660 – em que, por
unanimidade
,
desproveu
o
Recurso em Sentido Estrito
e manteve intacta a decisão de pronúncia, determinando a submissão do embargante ao julgamento pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado, associação criminosa, ocultação de cadáver e corrupção de menores.

Em suas razões recursais, a defesa argumenta que o acórdão apresenta omissões, uma vez que não analisou de forma adequada:
1)
a preliminar de nulidade, relacionada à ausência de fundamentação em relação ao crime de organização criminosa e aos demais crimes conexos;
2)
a participação de
Hermes
nos crimes conexos; e
3)
o Tribunal teria remetido o caso ao Júri sem enfrentar as teses defensivas de forma completa.

Diante disso, a defesa
requer
que sejam sanadas as omissões, analisadas as nulidades suscitadas e enfrentadas todas as teses, visando garantir o prequestionamento e eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

A d. PGJ, em contrarrazões, pugnou o
desprovimento
dos aclaratórios, preferindo deixar de sumariar seu entendimento (Id. 247175171).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O embargante manejou Recurso em Sentido Estrito contra sentença proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que o pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado, associação criminosa, ocultação de cadáver e corrupção de menores.

A Terceira Câmara Criminal
desproveu
o Recurso em Sentido Estrito, interposto, em acórdão assim ementado:

“Ementa: Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio Qualificado. Associação Criminosa. Ocultação de Cadáver. Corrupção de Menor. Acolhimento de Preliminar da Procuradoria. Validade do Interrogatório Extrajudicial. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por Hermes Alves dos Santos, Luiz Gustavo Santos Arruda, Marcos Dione Comin de Lara, Marcus Vinícius Micheletti, Matheus Henrique dos Santos Rodrigues e Pablo Alessandro Trindade da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Juara/MT, que os pronunciou pelos crimes de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), associação criminosa, ocultação de cadáver e corrupção de menor.
II. Questão em discussão
2. As questões discutidas envolvem:(i) A preliminar levantada pela Procuradoria Geral de Justiça, quanto à violação do princípio da dialeticidade nos pedidos subsidiários da defesa de Marcus Vinícius;(ii) A nulidade do interrogatório extrajudicial por ausência de advogado durante o inquérito policial, suscitada pela defesa de Hermes Alves dos Santos;(iii) A alegação de incompetência do juízo e falta de fundamentação da pronúncia;(iv) A despronúncia e absolvição dos réus por falta de prova;(v) O afastamento das qualificadoras do homicídio;(vi) A absolvição dos crimes conexos;(vii) A revogação da prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3. Acolheu-se a preliminar da Procuradoria Geral de Justiça, decidindo-se pelo não conhecimento dos pedidos subsidiários da defesa de Marcus Vinícius, por violação ao princípio da dialeticidade, visto que os pleitos foram considerados genéricos e sem fundamentação adequada.4. A nulidade do interrogatório extrajudicial foi rejeitada. Embora Hermes estivesse desacompanhado de advogado, tal ausência não compromete a validade do ato, pois o interrogatório em sede de inquérito tem natureza investigativa, e os direitos de ampla defesa e contraditório foram plenamente exercidos na fase judicial.5. A alegação de incompetência do juízo foi igualmente rejeitada, uma vez que a especialização da 7ª Vara Criminal de Cuiabá para julgar crimes de organização criminosa foi reconhecida por jurisprudência consolidada.6. Quanto à nulidade da pronúncia, verificou-se que a decisão foi suficientemente fundamentada, atendendo aos requisitos de indícios de autoria e materialidade.7. Os pedidos de despronúncia e absolvição foram negados, com base nos fortes indícios de autoria e materialidade, corroborados por depoimentos, laudos periciais e investigações policiais.8. A exclusão das qualificadoras também foi rejeitada, pois as provas indicam plausibilidade quanto ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima.9. Sobre os crimes conexos, decidiu-se pela submissão ao Tribunal do Júri, prevalecendo a competência do júri para julgar crimes dolosos contra a vida e conexos.10. A prisão preventiva de Hermes Alves dos Santos foi mantida, diante da periculosidade concreta do agente e da gravidade dos fatos.
IV. Dispositivo e tese
11. Preliminar acolhida parcialmente. Não conhecimento dos pedidos subsidiários da defesa de Marcus Vinícius por ausência de dialeticidade.12. Recurso desprovido quanto ao mérito. Os recorrentes serão submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Tese de julgamento: “1. A ausência de advogado em interrogatório extrajudicial não gera nulidade se assegurada ampla defesa no processo judicial. 2. A especialização de varas por matéria afasta a alegação de incompetência territorial. 3. A decisão de pronúncia exige indícios de autoria e materialidade, não prova cabal. 4. As qualificadoras do homicídio e a conexão com outros crimes devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri.”Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 78, I; 413, caput; 563; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; ECA, art. 244-B.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 113018, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 14.11.2013; STJ, AgRg no HC 753256, Rel.
Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 13.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 260.720/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 14.2.2020.”

Inconformada, a defesa sustenta a existência de omissões no acórdão, que, se sanadas, permitiriam o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Especificamente, alega-se que: (1) o acórdão não analisou adequadamente a preliminar de nulidade relacionada à ausência de fundamentação em relação ao crime de organização criminosa e aos demais crimes conexos, o que comprometeria a validade da decisão; (2) o aresto não teria fundamentado adequadamente a participação de Hermes nos crimes conexos de ocultação de cadáver e corrupção de menores; e (3) o Tribunal teria remetido o caso ao Júri sem enfrentar as teses defensivas de forma completa.

Pois bem, é
sabido que o art. 619 do CPP permite a oposição de Embargos de Declaração tão-somente em face de decisão judicial que apresente
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
.

E após uma análise minuciosa,
acolho parcialmente
os embargos de declaração, e reconheço que a preliminar de nulidade foi adequadamente analisada.

No entanto, as teses levantadas pela defesa quanto aos crimes conexos, embora tenham sido mencionadas no voto, não foram esmiuçadas de forma a demonstrar, com a clareza necessária, a atuação de
Hermes
nos crimes imputados.

Assim, acolho os embargos de declaração para sanar essas omissões e reforçar a fundamentação da decisão, garantindo ao Júri Popular um exame mais completo das questões apresentadas.

No caso em concreto, o acórdão analisou as preliminares e o mérito do recurso apresentado por
Hermes Alves dos Santos
e outros:

Em relação às preliminares, a defesa de Hermes alegou nulidade dos atos processuais pela incompetência do juízo e ausência de fundamentação na decisão de pronúncia quanto aos crimes conexos. Contudo, o acórdão rejeitou ambas as alegações, entendendo que a 7ª Vara Criminal de Cuiabá possui competência para julgar o feito, conforme já pacificado pela jurisprudência, e que a pronúncia foi adequadamente fundamentada com base nos indícios de autoria e materialidade presentes nos autos.

Foi ressaltado ainda que
“
no caso dos autos, o juiz embasou sua decisão nas provas orais produzidas em ambas as fases da persecução penal, do relatório policial e do próprio depoimento prestado pela vítima antes do acontecimento dos fatos. Por fim, afirmou que a versão apresentada durante os interrogatórios os réus, não foi o suficiente para refutar o conjunto probatório. Portanto, não possui plausibilidade o argumento do recorrente quanto à ausência de fundamentação na decisão recorrida, vez que o magistrado, atento aos limites que devem nortear as decisões de pronúncia salientou, objetivamente, que o conjunto probatório não desmente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima”

Portanto, vê-se que no que tange à tese acima mencionada,
não se trata de omissão
, a ensejar o pretendido saneamento, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão embargado partiu da análise das circunstâncias fáticas do caso, sendo externadas as razões que justificaram o entendimento adotado, ainda que tenha sido alcançada conclusão contrária aos interesses do outrora embargante.

Quanto ao mérito, a defesa pleiteou a absolvição ou despronúncia de Hermes e dos demais recorrentes pelos crimes de homicídio qualificado, organização criminosa, ocultação de cadáver e corrupção de menores, alegando insuficiência de provas, bem como pediu o reconhecimento da coação moral irresistível.

Embora nos tópicos
1 e 2
do acórdão não tenham sidos abordados diretamente o nome do embargante
Hermes,
percebe-se claramente que a possível participação do embargante foi destacada tanto nos pedidos de absolvição/despronúncia relacionados ao homicídio quanto na análise
dos crimes conexos de organização criminosa, corrupção de menores e ocultação de cadáver
. Vejamos:

“1. DO PEDIDOS DA ABSOLVIÇÃO/ DESPRONÚNCIA: Uma testemunha confidencial, ligada à facção criminosa Comando Vermelho, confirmou que
Wederson
foi assassinado logo após o sequestro. A testemunha também apontou a participação dos réus na execução, incluindo a ordem de morte dada por
Marcus Vinícius Micheletti
e a execução realizada por
Hermes Alves dos Santos
. (...) Em interrogatório extrajudicial (Id. 203390205),
Hermes Alves
admitiu que, sob ordem de
Marcus Vinícius
, foi responsável pelos disparos que mataram
Wederson.
Ele também detalhou como os réus e adolescentes participaram da coação e sequestro.”

“1. DO PEDIDOS DA ABSOLVIÇÃO/ DESPRONÚNCIA: Assim, conclui-se que a pronúncia é adequada com base nas principais informações: 1) O relatório policial, os laudos periciais e as imagens de vídeo monitoramento do Galpão América confirmam a presença dos réus no local e a execução de ações coordenadas para sequestrar e matar a vítima; 2) As declarações da vítima, feitas antes de sua morte, relatando as torturas e ameaças recebidas de
Marcus Vinícius
e outros, foram corroboradas pelas testemunhas e pelo depoimento de
Hermes
, que admitiu ter disparado os tiros sob ordens diretas de
Marcus.
3) As informações minuciosas trazidas pelos relatórios de investigações corroboradas pelos depoimentos ouvidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa dos policiais que participaram das investigações.”

“2.
Absolvição Dos Crimes Conexos
: Os recorrentes também respondem pelo crime de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B do ECA, uma vez que
Victor Hugo Costa Teodoro
e
Vitor Gabriel Justino da Silva
, ambos menores de idade, participaram ativamente do homicídio e da ocultação do corpo. Há prova testemunhal que indica que os réus induziram os menores a praticar esses delitos, caracterizando a corrupção de menores.

2.Absolvição Dos Crimes Conexos
: As alegações das defesas, no sentido de que não há provas suficientes de que os réus corromperam os adolescentes, são infundadas. As investigações demonstram que os menores atuavam diretamente sob ordens dos réus, seguindo as diretrizes da organização criminosa
Comando Vermelho
.

Assim, quanto ao crime conexo, há indícios suficientes de autoria e materialidade, mormente em virtude das declarações judicializadas do informante
Gerson
, dizendo que os réus invadiram sua residência e, antes de executarem a vítima, discutiram com ela acerca de possível descumprimento do regimento do comando. E, ainda, diante das declarações judiciais dos investigadores de polícia, no sentido de que os réus mataram a vítima em razão de desentendimento envolvendo a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Contudo, ao revisar a decisão, percebo que, embora mencionadas, as teses não foram exploradas com a profundidade necessária.

Dessa forma, analiso essas teses de maneira mais detalhada, a fim de garantir que a decisão final seja robusta e adequadamente fundamentada.

1.

Absolvição Dos Crimes Conexos– Crime de Organização Criminosa, Corrupção de Menores e Ocultação de Cadáver

Em relação à participação de
Hermes
nos crimes de organização criminosa e corrupção de menores, o acórdão mencionou que ele, como integrante da organização criminosa Comando Vermelho, exerceu influência sobre os menores envolvidos. Entretanto, é fundamental que essa análise seja esmiuçada, considerando não apenas a associação, mas também o papel específico de
Hermes
nas ações.

Pois bem.

Em relação à
corrupção de menores
e ao
crime de organização criminosa,
a participação de Hermes é equiparada à dos outros recorrentes —
Marcos Diones, Luiz Gustavo, Matheus Henrique e Pablo Alessandro
— uma vez que há indícios nesse sentido, e que
Victor Hugo Costa Teodoro e Vitor Gabriel Justino da Silva
, ambos menores de idade, participaram ativamente do homicídio e da ocultação do corpo.

As provas testemunhais nos autos indicam que eles induziram os menores a praticar esses delitos, caracterizando, assim, a corrupção de menores, conforme o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tipifica a conduta de corromper ou facilitar a corrupção de menores.

Além disso, a atuação de
Hermes
como integrante da facção criminosa
Comando Vermelho
é um fator que agrava sua responsabilidade, uma vez que organizações desse tipo frequentemente utilizam jovens como instrumentos em suas atividades ilícitas, buscando ampliar seu alcance e controle sobre o tráfico de drogas e outros crimes.

Quanto ao crime de ocultação de cadáver, embora as provas apontem que
Hermes
não participou diretamente do crime, há indícios de que estava em conivência com o delito para, então, encobrir o homicídio.

Importante destacar que a decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade, que não exige a certeza plena da autoria, mas sim a presença de indícios suficientes que justifiquem a submissão do caso ao Tribunal do Júri.

Nesse contexto, as alegações da defesa de
Hermes,
semelhantes às dos demais réus, de que não existem provas suficientes para demonstrar que corromperam os adolescentes ou participaram da ocultação do cadáver, não estão cabalmente comprovadas.

As investigações demonstraram que os menores atuavam diretamente sob as ordens dos réus, seguindo as diretrizes da organização criminosa, o que é corroborado por diversos testemunhos que atestam a coação e a influência exercida pelos réus sobre os menores.

Portanto, a participação de H
ermes
e dos demais recorrentes nos crimes de
corrupção de menores, ocultação de cadáver e organização criminosa
é robustamente evidenciada pelos autos. Essa realidade não apenas reflete a gravidade dos crimes cometidos, mas também reforça a necessidade de manutenção da decisão de pronúncia, assegurando que as questões sejam examinadas de forma adequada pelo júri popular.

2.

Coação Moral Irresistível

A tese da coação moral irresistível, conforme apresentada pela defesa, também não tem pleno amparo neste momento processual.

Primeiramente, a simples afirmação de que
Hermes
teria sido coagido por uma suposta ordem de um superior hierárquico não elimina sua capacidade de discernimento ou autonomia na tomada de decisões.

A jurisprudência e a doutrina estabelecem que a coação moral irresistível deve ser analisada de forma rigorosa, considerando se realmente houve uma incapacidade de agir de maneira diversa em um contexto de livre escolha.

No presente caso, as provas indicam que
Hermes,
como integrante da organização criminosa, tinha conhecimento das implicações de suas ações e da natureza ilícita das atividades em que estava envolvido.

Ademais, o fato de ser membro de uma organização criminosa implica que
Hermes,
ao aceitar essa posição, assumiu os riscos associados.

Além disso, a coação moral irresistível não pode ser invocada como uma justificativa para a prática de crimes em nome de uma organização criminosa, uma vez que essa realidade não se traduz em uma situação de desespero absoluto que exclua qualquer possibilidade de resistência.

A organização criminosa se baseia em um sistema de hierarquia e controle, mas isso não isenta os indivíduos de sua responsabilidade criminal por atos ilícitos.

Portanto, todas essas teses, incluindo a coação moral irresistível, devem ser levadas ao Tribunal do Júri, que é o competente para analisar as nuances e a materialidade dos fatos, permitindo que os jurados deliberem sobre as provas e a responsabilidade de cada réu, assegurando assim o devido processo legal.

Com efeito, após a devida análise e esclarecimento das questões, mantenho a decisão que pronunciou o embargante.

Com essas considerações, em
parcial consonância
com o parecer,
acolho parcialmente
os embargos de declaração opostos por
Hermes Alves dos Santos
para sanar a omissão apontada, sem, contudo, conceder o almejado efeito modificativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024